Tribunal: TJDFT
Processo: 0701994-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM SENTENÇA. FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11. 11.343/06, em regime fechado, com vistas à revogação da prisão preventiva imposta na sentença condenatória.
2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
3. A decretação da segregação cautelar na sentença pressupõe a existência de fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere.
4. Tendo o réu sido condenado a uma pena privativa de liberdade com imposição do regime inicial fechado e, surgindo fatos novos (coação de testemunha e cometimento de novo crime) aptos a justificar a necessidade da segregação, é razoável que a prisão cautelar seja decretada.
5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
7. Sendo necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
8. Ordem denegada.